Tribunal: TJSP
Processo: 1021036-48.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de indenização – seguro de vida – prazo prescricional de dez anos, que se iniciou com a morte do segurado – autor na qualidade de beneficiário que não se confunde com direito hereditário – apelação do autor prejudicada – apelação da ré provida para declarar prescrita a ação, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1021036-48.2018.8.26.0003 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1021036-48.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MARCELO MENDES PADULA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante ITAÚ
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Prejudicado o recurso do autor, deram
provimento à apelação da ré para reconhecer a prescrição da ação, nos termos do art.
487, inciso II, do Código de Processo Civil. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1021036-48.2018.8.26.0003 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1021036-48.2018.8.26.0003
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível - 30a Vara Cível
Apelante/Apelado: Marcelo Mendes Padula
Apelada/Apelante: Itaú Seguros S/A
Ação de indenização seguro de vida prazo prescricional de
dez anos, que se iniciou com a morte do segurado autor na
qualidade de beneficiário que não se confunde com direito
hereditário
apelação do autor prejudicada
apelação da ré
provida para declarar prescrita a ação, nos termos do artigo 487,
II, do Código de Processo Civil.
Voto no 45.015
Vistos.
Ação de indenização decorrente de seguro de vida
julgada procedente em parte pelo M. Juiz Guilherme Santini Teodoro,
para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 100.000,00, com
correção monetária desde o falecimento do segurado e juros moratórios
de 1% ao mês a contar da citação. Custas e despesas repartidas por
igual, a ré pagará honorários advocatícios de 10% da condenação e o
autor pagará honorários advocatícios de R$ 25.000,00.
As partes apelam e pedem a reforma da sentença. O
autor alega que a indenização por danos materiais, atualizada com
correção monetária e juros de 1% ao mês desde a contratação
corresponde ao valor de R$ 2.482.288,20, partindo-se do valor de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1021036-48.2018.8.26.0003 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
300.000,00 e não de R$ 100.000,00 como constou da sentença.
Além disso, deve a ré ser condenada ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.
A ré suscita coisa julgada ou ilegitimidade de parte em
razão do pagamento feito nos autos da ação movida por herdeira do
segurado.
Já houve sentença transitada em julgado em processo
anterior que decidiu que o pagamento da soma segurada seria devido
aos herdeiros legais, desconsiderando a indicação do autor como
beneficiário.
De outra parte, a sentença afastou a alegação de
prescrição baseada em probabilidades e não em provas substanciais.
Ainda que o autor tenha dito que não sabia da existência
do seguro, o prazo prescricional de três anos, previsto no art. 206 § 3o do
Código Civil, teve início com a morte do segurado em 2003.
Caso o entendimento não seja pela aplicação da
prescrição trienal, deverá ser considerada a prescrição decenal, nos
termos do art. 205 do Código Civil, pois já se passaram quinze anos da
ocorrência do fato gerador da pretensão autoral.
No mérito, diz que cumpriu sua parte efetuando o
pagamento correto do valor do capital segurado aos herdeiros legais do
segurado, como se verifica na determinação do acórdão do processo no
0001864-31.2004.8.26.010.
Não pode ser instada a pagar valor maior que o
contratado, sob pena de desequilíbrio e distribuição do prejuízo por todos
os demais segurados.
Também deve-se considerar o fato de que a morte do
segurado foi natural e não acidental, sendo de R$ 100.000,00 o valor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1021036-48.2018.8.26.0003 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
capital segurado, que deve ser corrigido a partir do ajuizamento.
Por último, alega que, caso mantida a condenação, o
autor perderá sua condição de hipossuficiência financeira que justificou a
gratuidade da justiça. Pede a revogação após o trânsito em julgado.
Recurso do autor sem preparo, dada a gratuidade da
justiça, e respondido. Recurso da ré preparado e respondido.
É o relatório.
A ação está prescrita. Embora não se trate de prescrição
trienal prevista nos casos de seguro de responsabilidade civil obrigatório,
nos termos do artigo 206, § 3°, inciso IX, do Código Civil, já decorreu o
prazo de dez anos aplicável na hipótese dos autos, nos termos do artigo
205 do mesmo código.
Dizendo o autor que teve conhecimento em março de
2018 da existência de um seguro de vida junto à ré feito por seu
companheiro que faleceu em 11.1.2003, ajuizou a presente ação em 5 de
dezembro de 2018.
O M. Juiz afastou a prescrição sob os seguintes
fundamentos:
“O seguro de vida foi contratado em 2002 e o segurado faleceu
pouco depois, em 11/1/2003 (fls. 23).
É bem provável, então, que o falecido não tenha avisado o autor,
seu companheiro, sobre a celebração do contrato de seguro.
Por isso o autor alega que soube do seguro apenas depois do
ajuizamento da ação de reconhecimento e dissolução de união
estável em 2018, quando seu advogado apurou a existência da
ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pela prima
em 2004.
Evidentemente, desde 2018 até o ajuizamento desta demanda
não decorreu o prazo prescricional. A ré não alegou nem
demonstrou que o autor tivesse conhecimento do seguro desde
momento anterior.”, fls. 504.
Caso prevalecesse o entendimento do M. Juiz, com o
respeito que merece, significaria dizer que é imprescritível o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1021036-48.2018.8.26.0003 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
disponível do autor contra a seguradora, o que não se admite.
Ainda, diferente do que constou na sentença, no caso
concreto não incide o artigo 204 § 1o do Código Civil, pois na ação
movida por herdeira contra a seguradora a causa de pedir decorreu de
direito hereditário, enquanto que esta ação tem por fundamento a
condição do autor como beneficiário direto do seguro.
Assim, não se pode dizer que havia solidariedade no
crédito indenizatório entre o beneficiário e a herdeira. Na verdade, um
direito conflita com o outro.
Dessa forma, o direito perseguido na inicial contra a
seguradora está prescrito desde 11 de janeiro de 2013, restando
prejudicadas as demais teses sustentadas pela ré, assim como o recurso
do autor.
Ao autor caberá arcar com as verbas da sucumbência,
incidindo o princípio da equidade para fixação dos honorários
advocatícios.
Isto porque, o art. 85 § 8o do Código de Processo Civil
admite a fixação dos honorários por equidade quando inestimável ou
irrisório o valor da causa. Onde existe a mesma razão, aplica-se o mesmo
direito. É o caso. Exagerado o valor da causa (R$ 2.482.288,20), não se
pode concordar com os parâmetros normais, sob pena de causar prejuízo
desproporcional para a parte que perdeu a ação.
Do exposto, prejudicado o recurso do autor, dá-se
provimento à apelação da ré para reconhecer a prescrição da ação, nos
termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando o
autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a
ressalva da gratuidade da justiça que fica mantida.
Eros Piceli
Relator